Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751689-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A AGRAVADO: BERNARDETE ALVES ANDRIOLI, BRINQUEDOTECA ANDRIOLI &amp; RIBEIRO LTDA - ME, CRECHE MATERNAL E JARDIM ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, MONTEMINE JUNIOR BERCARIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: NELSON BUGANZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0725250-87.2021.8.07.0001, determinou a realização de nova perícia judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja revogada a decisão e homologado o laudo pericial já realizado. Argumenta que o laudo está correto, porém, a parte agravada discorda do valor apurado. Ressalta que não se trata de hipótese para a realização de uma nova perícia, mas sim de mero inconformismo da parte agravada. Afirma que a decisão recorrida, ao ordenar uma segunda perícia sem justificar adequadamente a necessidade dessa nova avaliação, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais. Tece demais considerações no mesmo sentido. Pugnou pela reforma da decisão agravada e homologação do laudo pericial. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão recorrida. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a homologação do laudo pericial. Preparo recolhido no ID 66948336 e ID 66948337. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 213918255 – autos de origem): Produzida, uma vez exarados o laudo de id. 196396615 e os respectivos anexos, a prova pericial deferida pelo Juízo e intimadas as partes, apenas a parte requerente opôs impugnação, sobrelevando, em síntese, que o "expert" não teria permitido o acompanhamento da produção da prova pericial pelo assistente técnico indicado, de considerar os elementos de convicção que instruíram a fase de conhecimento original e subsidiaram a condenação do requerido e de fundamentar suas conclusões. Instado a se manifestar, o perito prestou os esclarecimentos de id. 203520273 e 205806401, ratificando o seu entendimento original, ao que a parte requerente também manteve a sua irresignação. De plano, consigno que eventual discordância quanto às conclusões alcançadas pelo "expert" nomeado pelo Juízo deve ser objeto de questionamento fundamentado, ficando os Patronos das partes desde logo cientificados de que devem se dirigir a todos os atores processuais com a devida urbanidade, sob as penas da lei. Ademais, conforme expressamente consignado no item 4.1 do laudo de id. 196396615, não houve a necessidade da realização de diligências, tendo a prova técnica deferida nos autos sido produzida inteiramente de forma indireta, sistemática que dispensa a participação, naquela fase, dos assistentes técnicos das partes. Por fim, apura-se dos autos que o perito nomeado se desincumbiu de responder os quesitos formulados, de esclarecer a metodologia adotada e de justificar o resultado alcançado tanto à luz da Ciência que rege o seu mister como do substrato fático contido nos autos, não havendo que se falar na imprestabilidade do laudo de id. 196396615 e dos respectivos anexos c/c os esclarecimentos de ids. 203520273 e 205806401. Considerando, porém, o pedido de realização de nova perícia formulado pela parte requerente e a fim de lhe assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nomeio a perita Contadora Mayse dos Reis Araújo, cadastrada junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT. "Ex vi" do artigo 480, §§ 1o e 2o do CPC, a nova perícia terá por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e se destinará a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, regendo-se pelas mesmas disposições para ela estabelecidas, razão pela qual não será oportunizada a formulação de novos quesitos. Outrossim, uma vez que a parte requerente, a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais, é beneficiária da gratuidade de justiça, e ante a natureza e a complexidade do encargo atribuído à "expert" ora nomeada, fixo a aludida verba em R$ 1.994,06 com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT n.o 116/2024. Transcorrido o prazo para a interposição de recurso, intime-se a perita nomeada para que diga se aceita o encargo, observadas as balizas ora estabelecidas. 1. Preliminar 1.1. Negativa de Prestação Jurisdicional A parte agravante sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional devido a um vício de fundamentação na decisão agravada, a qual se limitou a invocar motivos que poderiam justificar qualquer outra decisão, além de utilizar conceitos jurídicos indeterminados, sem esclarecer o motivo concreto de sua aplicação ao caso em análise. Sem razão. A simples leitura da decisão combatida permite concluir que o Juízo a quo, ao analisar o pedido formulado pela parte requerente, ora agravada, entendeu ser necessária a realização de nova perícia em razão das contestações apresentadas à prova pericial inicialmente produzida. Para tanto, o Juízo de primeiro grau consignou que, embora o perito tenha cumprido adequadamente suas funções, respondido aos quesitos e justificado sua metodologia de forma apropriada, a parte agravada tem direito ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios consagrados na Constituição Federal. A observância desses princípios impõe à parte a possibilidade de efetivamente questionar e contestar os resultados da perícia, corrigindo eventuais omissões ou erros materiais que possam ter ocorrido na fase anterior. Em conclusão, o magistrado de primeiro grau nomeou nova perita, com o intuito de garantir à parte agravada a devida oportunidade de confrontar os resultados da perícia inicial, permitindo-lhe contestar de forma adequada as conclusões apresentadas e assegurando a integridade do processo. Nessa conjuntura, é evidente que o magistrado de primeiro grau analisou as circunstâncias constantes nos autos e, com base nelas, decidiu de forma jurídica adequada, atendendo aos requisitos previstos no §1o do art. 489 do CPC. Confira-se: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Como é sabido, a decisão não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional, desde que, atendendo ao princípio da persuasão racional, enfrente e decida a questão posta com razões lógico-jurídicas. Portanto, a arguição apresentada é insubsistente e não se configura hipótese de nulidade da decisão. O mero desacordo da parte com as conclusões do órgão julgador não legitima a alegação de negativa de prestação jurisdicional, mas indica apenas que a parte restou vencida no mérito. Dessa forma, REJEITO a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. 2. Mérito Conforme relatado, o objeto do recurso reside na análise da decisão por meio da qual o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao laudo pericial, deferindo o pedido da parte requerente, ora agravada, para realização de nova perícia. De início, cabe mencionar que o art. 480 do CPC prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz. Veja-se: Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. § 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. § 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior: A nova perícia é uma exceção e não uma faculdade da parte, de sorte que o juiz só a determinará quando julgá-la realmente imprescindível diante de uma situação obscura refletida nos elementos de prova dos autos. (...) Sua finalidade, portanto, é apenas eliminar a perplexidade do julgador, gerada pela prova existente nos autos. (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44.ed., Forense, p.523). Na hipótese em exame, conforme exposto em linhas alhures, o magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a realização de nova perícia em razão da discordância manifestada pela parte agravada em relação ao laudo pericial original (ID 196396615 – autos de origem), especialmente no que se refere à metodologia adotada pelo perito nomeado e à ausência de participação dos assistentes técnicos das partes. No entanto, o próprio magistrado foi claro ao registrar que o perito responsável pela elaboração do laudo cumpriu adequadamente suas funções, não sendo necessárias diligências adicionais, uma vez que ele esclareceu a metodologia utilizada e fundamentou devidamente suas conclusões, não se configurando, portanto, a imprestabilidade do laudo apresentado. Nesse contexto, evidencia-se, em princípio, que a perícia realizada nos autos de origem mostrou-se devidamente fundamentada, esclarecendo as controvérsias, não se identificando contradições ou omissões capazes de comprometer a validade da prova já produzida. Constata-se, ainda, que o laudo pericial foi elaborado por perito nomeado pelo Juízo. Ademais, é importante ressaltar que eventual divergência entre o laudo elaborado pelo perito oficial do Juízo e aquele apresentado pela parte não gera dúvida razoável que justifique a repetição da prova, uma vez que o perito oficial é um profissional de confiança do Juízo. Logo, tem-se que o requerimento de outra perícia pauta-se tão somente no descontentamento da parte agravada com a conclusão afirmada no laudo pericial, não sendo tal motivo suficiente para o acolhimento do pedido. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. ELABORAÇÃO. PERITO. CPC. ART. 480. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correto o cálculo formulado pelo perito judicial e, posteriormente, homologado pelo Juízo singular. 2. Formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar” ou a deixar de acatar as conclusões do laudo, “levando em conta o método utilizado pelo perito”. 3. A agravante alega que o Juízo singular teria determinado a exclusão, do cálculo, das parcelas que teria determinado a exclusão, do cálculo, das parcelas que teriam sido precedentemente objeto de pagamento em data posterior ao mês de fevereiro de 2018. 3.1. No entanto, no referido ato processual não consta a ordem alegada pela recorrente. 4. Em suas razões recursais a recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. 5. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a questão não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 5.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833548, 0744349-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA POR PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 473 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada. 2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), bem como prevê as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC). 3. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas pelo ora agravante, não existe razão para a determinação de nova perícia ou, ainda, para substituição do perito, porquanto suficientemente esclarecida a matéria controvertida nos autos, em que pese não atenda aos específicos interesses do agravante. Na espécie, as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1732533, 0713858-85.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) Finalmente, uma vez que a perícia foi realizada por profissional habilitado e que adequadamente fundamentou e documentou suas conclusões, descrevendo de modo pormenorizado a metodologia aplicada e os elementos que serviram de subsídio para a realização do cálculo e, inexistindo nos autos o apontamento de elemento técnico capaz de infirmar a avaliação realizada pelo expert nomeado pelo Juízo a quo, não há justificativa para que seja determinada nova perícia, o que imporia indevida procrastinação da marcha processual. Em consequência, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024 18:44:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador